Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-98.2022.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000180-98.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE HARO DANTAS - CPF: 119.837.258-38 (IMPETRANTE), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (IMPETRADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ATANAI - CNPJ: 36.893.972/0001-08 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 1000180-98.2022.8.11.9005

Agravante:

MARCUS VINICIUS DE HARO DANTAS

Agravada:
CONDOMINIO RESIDENCIAL ATANAI

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 20/07/2023

Ordem na pauta: 05

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 77 DO STF – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA E DO INDEFERIMENTO DA INICIAL – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 77 de sua jurisprudência, estabeleceu o não cabimento de
Mandado
de
Segurança
contra as decisões interlocutórias exaradas em processos dos Juizados Especiais, ressalvadas hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

A manifesta inadmissibilidade do agravo interno resulta em condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Marcus Vinicius de Haro Dantas, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face da decisão da MM. Relatora, à época, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado pelo agravante.

O ora Agravante opôs Embargos de Declaração, a fim de ter modificada a decisão monocrática proferida nestes autos, os quais foram rejeitados, haja vista a inexistência de vícios embargáveis passíveis de correção pela referida via.

Após isso, o impetrante interpôs o presente agravo, pleiteando a reconsideração da decisão e a admissão do presente
mandamus
.

Sustenta que diferentemente da fundamentação contida na decisão monocrática de id. 121637972, o
writ
que deu origem a este Agravo foi impetrado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, não possuindo a mesma causa de pedir do Mandado de Segurança de n. 1000954-65.2021.8.11.9005, o qual teve como objeto a ausência de prestação jurisdicional, pelo não julgamento da referida exceção de pré-executividade.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do cabimento da impetração de Mandado de Segurança a fim de impugnar decisão interlocutória proferida em sede de Juizado Especial.

Pretende o Agravante, em síntese, a reforma de decisão proferida nos autos de n. 1027390-44.2020.8.11.0001, em que figura como executado, a fim de que sejam anulados os atos praticados posteriormente à prolação da sentença de extinção e arquivamento do aludido feito, que transitou em julgado em 11/02/2021, reconhecendo-se a ilegitimidade do condomínio Agravado, em razão da venda do crédito ao Grupo Apex.

Conforme já esclarecido na decisão agravada, houve a utilização inadequada do
mandamus
no combate ao ato judicial proferido, porquanto existentes outros meios de impugnação para se insurgir contra o provimento hostilizado.

A decisão interlocutória objurgada, no âmbito da justiça comum, desafiaria o recurso de Agravo de Instrumento, mecanismo processual que não encontra previsão legal no âmbito dos Juizados Especiais.

A utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal (agravo de instrumento) mostra-se absolutamente indevida no âmbito dos Juizados Especiais, sobretudo porque a Lei n.º 9.099/95 é clara e expressa quanto à irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

O Supremo Tribunal Federal já fixou
entendimento de que
“
não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995”
(Tese firmada no julgamento do Tema 77 –
leading case
RE 576.847).

Nesse sentido, transcrevo julgados desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como cediço, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial passível de recurso, conforme disposto no art. 5.º, inc. II, da Lei n.º 12.016/09. 2. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3. Agravo interno conhecido e improvido.

(N.U 1000095-20.2019.8.11.9005, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 05/11/2019)

AGRAVO INTERNO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A
PETIÇÃO
INICIAL DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 576.847, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu pelo não cabimento de
Mandado
de
Segurança
contra as decisões interlocutórias exaradas em processos dos Juizados Especiais. 2- A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que as decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais somente desafiam a interposição de
Mandado
de
Segurança
em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu na hipótese em apreço, sendo firmemente rejeitada sua interposição como
sucedâneo
recursal. 3- Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a
petição
inicial do mandamus impetrado contra decisão interlocutória. 4-
Agravo Interno
não provido.

(N.U 1000192-20.2019.8.11.9005, VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 22/10/2019)

Ainda que se cogite da mitigação dessa limitação ao uso do
mandamus
, ressalta-se a orientação d
o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o manejo de Mandado de Segurança contra ato judicial somente se admite
“em hipóteses excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Impetrante”
(STJ - RMS: 27325 BA Relatora Min. LAURITA VAZ, publicado em 29/03/2012),

o que não se verifica na presente hipótese.

Isso porque, vê-se que a sentença que o ora Agravante se refere é aquela proferida em 11/02/2021, conforme id.
48785961 dos autos principais, por meio da qual o
processo executivo foi extinto por abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Desse modo, defende que todos os atos executórios posteriores devem ser anulados.

Conforme se denota dos autos, a demanda principal trata de ação de execução de título extrajudicial, com oposição, inclusive, de Embargos à Execução pelo devedor, os quais foram rejeitados na sua integralidade.

Daí então o feito passou a tramitar com a realização de atos expropriatórios a fim de satisfazer o crédito em favor do Agravado, sobrevindo, posteriormente, a propalada sentença de extinção por abandono da causa pelo condomínio Agravado.

Todavia, consoante fundamentadamente decidido pelo juízo de origem, o referido ato decisório não possui cunho meritório e,
em observância aos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, em especial ao princípio da economia processual, não há óbice ao desarquivamento do feito e consequente prosseguimento da execução, notadamente porque o executado reconhece que há dívida em seu nome, tendo, inclusive, realizado pagamentos após a prolação da mencionada sentença.

Acresça-se, ainda, que nos feitos executivos eventual inércia do devedor não acarreta a extinção do processo por abandono da causa, mas, sim, o arquivamento dos autos, o que perfeitamente se coaduna com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, iniciando-se, a partir de então, a contagem de prazo da prescrição intercorrente, que não se operou neste caso concreto.

Assim, a posição adotada pelo juiz de 1º Grau, segundo suas convicções, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica, independentemente do inconformismo quanto aos seus termos, pela parte reclamada, data vênia.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ante a sua manifesta improcedência,
condenando o
agravante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021,
§ 4º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023